Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de partilha. Título executivo. Obrigação de pagar. Obrigação Líquida. Execução nos autos principais. Viabilidade. Excesso de execução. Enriquecimento ilícito decorrente da forma de aplicação de juros de mora. Reconhecimento. Inviabilidade. Excesso de penhora. Arguição não resolvida pelo juízo de origem. Insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Apreciação. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. . Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação que formulara a executada ao fundamento de que, dentre outras razões, no pertinente à atualização do débito, o precedente içado referira-se a sentença ilíquida, do que não se cogitara no executivo subjacente, porquanto reputara líquido o crédito detido pelo exequente
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar acórdão que resolvera negativamente a insurgência da embargante almejando reforma da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.